Tribunal: TJMT
Processo: 1066446-22.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066446-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JANE BARBARA ANDRADE VIANA - CPF: 028.859.931-46 (APELANTE), VANICI DE FRANCA E SILVA LIMA - CPF: 029.568.461-59 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JANE BARBARA ANDRADE VIANA - CPF: 028.859.931-46 (APELADO), VANICI DE FRANCA E SILVA LIMA - CPF: 029.568.461-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE NATUREZA ESTÉTICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CARÁTER TERAPÊUTICO E FUNCIONAL RECONHECIDO. TEMA REPETITIVO 1.069 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. DEVER DE CUSTEIO INTEGRAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO 1.365 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pela operadora de plano de saúde e, adesivamente, pela segurada, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para compelir a ré ao custeio integral de procedimentos cirúrgicos reparadores (dermolipectomia e outros) após expressiva perda ponderal decorrente de cirurgia bariátrica, indeferindo, contudo, o pleito indenizatório por danos morais. A operadora sustenta cerceamento de defesa e a natureza estética dos procedimentos, enquanto a segurada pugna pela condenação em danos morais em virtude da negativa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa ante a ausência de perícia médica judicial;
(
ii
) estabelecer a obrigatoriedade de cobertura das cirurgias plásticas reparadoras em paciente pós-bariátrica à luz do Tema 1.069 do STJ; (
iii
) determinar a modalidade de custeio ante a inexistência de rede credenciada apta na localidade; e (
iv
) definir se a negativa de cobertura, no caso concreto, enseja reparação por danos morais, observando-se o Tema 1.365 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preparo acolhido da forma adequada
, .

4.
Inexiste cerceamento de defesa quando a prova pericial pretendida
se encontra
sob o manto da preclusão, já decidida em sede de agravo de instrumento anterior, e quando os relatórios do médico assistente são suficientes para o convencimento motivado do magistrado acerca da necessidade funcional do procedimento.

4.
Conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 1.069 do STJ é de cobertura obrigatória a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto que tal intervenção constitui etapa integrante e necessária do tratamento da obesidade mórbida, não possuindo finalidade meramente cosmética.

5.
Diante da comprovação de que a segurada padece de complicações funcionais a negativa da operadora configura prática abusiva que esvazia a finalidade precípua do contrato de assistência à saúde.

6.
A inexistência de estabelecimentos ou profissionais credenciados aptos a realizar os procedimentos na comarca de domicílio da beneficiária impõe à operadora o dever de custeio integral das despesas, não sendo admitida a limitação aos valores de tabela de reembolso contratual nessas circunstâncias específicas.

7.
Segundo a orientação vinculante do Tema 1.365 do STJ, o descumprimento do dever de cobertura médico-assistencial por
parte da operadora não gera, por si só, dano moral
in
re

ipsa
, exigindo-se a demonstração de agravamento fático da dignidade ou da saúde do segurado que transcenda o mero dissabor do inadimplemento contratual.

8.
No caso vertente, a negativa fundou-se em divergência interpretativa razoável à época, não restando comprovada situação de urgência emergencial ou sofrimento extraordinário que justificasse a excepcionalidade da condenação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
É obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica indicadas pelo médico assistente para reabilitação funcional do paciente, integrando o tratamento de obesidade mórbida (Tema 1.069/STJ).

2.
Diante da inexistência de prestador apto na rede credenciada local, a operadora deve custear integralmente o tratamento em rede particular, afastando-se a limitação por tabela de reembolso.

3.
A recusa indevida de cobertura de tratamento médico, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo se demonstrada lesão efetiva a direitos da personalidade (Tema 1.365/STJ).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.069; STJ, Tema Repetitivo 1.365; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 3.139.143/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.06.2026; STJ,
AREsp
n. 2.937.629/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.03.2026; STJ, Súmula 608; TJMT, N.U 1040405-52.2023.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 09.06.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
e
JANE BÁRBARA ANDRADE VIANA
, ambos insurgindo-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. A decisão de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial de uma Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

O cerne da lide repousa na negativa de cobertura securitária para procedimentos de cirurgia plástica de caráter reparador, indicados à autora após a realização de cirurgia bariátrica e consequente perda maciça de peso. A requerente Jane Bárbara alegou que o excesso de tecido epitelial lhe causava complicações funcionais, como dermatites e dores lombares, anexando relatórios médicos que atestavam a necessidade e a urgência das intervenções.

A sentença condenou a operadora ré a autorizar e custear integralmente os procedimentos, determinando que o cumprimento se desse por depósito judicial ou pagamento direto aos prestadores, ante a inexistência de rede credenciada apta na comarca e a hipossuficiência da autora. No entanto, o juízo singular indeferiu o pleito indenizatório por danos morais, fundamentando que o inadimplemento contratual, por si só, não atingiu a dignidade da paciente.

A Bradesco Saúde S/A apela arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a ausência de perícia médica. No mérito, defende o caráter meramente estético das cirurgias e a limitação do reembolso aos valores previstos em tabela contratual.

A parte autora, Jane Bárbara Andrade Viana, recorre adesivamente pleiteando a condenação da ré ao pagamento de danos morais, sustentando que a negativa indevida agravou seu estado de sofrimento psíquico e físico.

Após o regular processamento, os autos foram remetidos a esta instância.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Juízo de Admissibilidade

Inicialmente, verifico que os recursos preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo tempestivos e estando o preparo devidamente recolhido pela operadora, enquanto a autora litiga sob o pálio da gratuidade judiciária.

Da
Preliminar
de
Cerceamento de Defesa

A operadora fundamenta o cerceamento de defesa na necessidade de perícia para distinguir o caráter estético do reparador, invocando o item II do Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Tal insurgência não prospera.

O referido precedente vinculante autoriza a junta médica somente quando houver dúvida justificada e razoável. Conforme documentado nos autos, a negativa administrativa foi genérica, sem qualquer lastro técnico que instaurasse divergência médica real.

Ademais, a questão da prova técnica
,

neste caso,
encontra-se sob o manto da preclusão pois este Tribunal já afastou a necessidade de perícia em sede de Agravo de Instrumento anterior
,

oportunidade na qual se assentou a suficiência dos relatórios médicos e a preclusão da faculdade de produzir nova prova técnica. Sob a égide d
a
convicção motivada e considerando a preclusão
pro

judicato
, o indeferimento da perícia não configura vício processual, mas sim a correta condução do feito para evitar diligências inúteis.

Assim, afasto a preliminar.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito Convocado

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Mérito

A análise meritória quanto à obrigação de fazer exige uma interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico, especialmente no que concerne à função social do contrato de seguro-saúde e à proteção da dignidade da pessoa humana.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema Repetitivo 1.069, pacificou a compreensão de que as cirurgias plásticas reparadoras indicadas pelo médico assistente em pacientes pós-bariátricos são de cobertura obrigatória.

Os fatos comprovados nos autos indicam que a apelada Jane Bárbara sofre de abdome em avental e complicações funcionais severas, como dermatites de repetição e diástase dos músculos retos abdominais. Nesse contexto, a cirurgia plástica não se reveste de finalidade estética ou cosmética; ela é, em verdade, a continuidade imprescindível do tratamento da obesidade mórbida.

Negar o acesso às cirurgias reparadoras após a realização da bariátrica equivaleria a interromper o processo de cura e reabilitação funcional da paciente, esvaziando a finalidade precípua do contrato de saúde.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA INDEVIDA. SÚMULA 83 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO
. DANOS MORAIS VALOR MANTIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional, indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. Precedentes
.

3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça consignou pelo dever de cobertura das cirurgias plásticas, em razão do caráter reparador e funcional, além de ser consequência do tratamento de obesidade mórbida.

4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

5. A recusa indevida/injustificada da operadora em autorizar cobertura de tratamento a que esteja obrigada agrava a aflição do beneficiário e enseja reparação por danos morais, conforme orientação consolidada desta Corte.

6. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais observa proporcionalidade e razoabilidade, somente passível de revisão em hipóteses excepcionais de quantia irrisória ou exorbitante, o que não se verifica.

7. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 3.139.143/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/6/2026, DJEN de 12/6/2026.)
(destaquei)

No que se refere
à forma de custeio, a inexistência comprovada de rede credenciada na comarca para os procedimentos específicos impõe à operadora o dever de custeio integral.

A pretensão da ré de limitar o pagamento aos valores da tabela de reembolso é juridicamente insustentável no caso de ausência de prestadores referenciados
.

Neste sentido, destaco o seguinte precedentes do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM SÍNDROME DE DOWN. CIRURGIA DE RETIRADA DA VESÍCULA. VIDEOLAPAROSCOPIA. TÉCNICA MENOS INVASIVA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECUSA DE COBERTURA. ÍNDOLE ABUSIVA. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO NA LOCALIDADE. REEMBOLSO INTEGRAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.

1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, reconheceu a índole abusiva da recusa da operadora em custear a cirurgia por videolaparoscopia, destacando que a técnica foi expressamente recomendada pelo médico assistente por ser a mais adequada à condição da paciente (criança com Síndrome de Down e hiperatividade), sendo abusiva a cláusula que exclui o custeio dos meios necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta.

2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, havendo cobertura para a doença, é vedado à operadora limitar a escolha da técnica ou dos materiais considerados mais adequados pelo médico assistente para o tratamento do paciente
. Ademais, comprovada a inexistência de prestador apto na rede credenciada local, a operadora deve custear integralmente o tratamento em rede particular. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. A Súmula 83 do STJ, consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, é aplicável aos recursos especiais interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional, visto que a divergência nela referida relaciona-se com a interpretação da norma infraconstitucional.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(
AREsp
n. 2.937.629/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

A manutenção da sentença, que determinou o pagamento direto ou depósito judicial, assegura a eficácia da tutela jurisdicional frente à hipossuficiência econômica da consumidora.

Superada a análise da obrigação de fazer, cumpre examinar o pleito de indenização por danos morais formulado pela autora.

Neste ponto, a análise deve ser conduzida com estrito rigor técnico, observando a recente orientação vinculante da Corte Superior.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1.365, estabeleceu a tese de que a simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (
in
re

ipsa
).

Segundo o entendimento consolidado, é imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

Considerando as informações disponíveis nos autos, verifica-se que a negativa de cobertura decorreu de uma divergência de interpretação contratual e
regulatória acerca da natureza dos procedimentos. Embora tal negativa tenha sido judicialmente declarada abusiva, não restou demonstrado que a recusa tenha gerado uma crise de saúde aguda ou um sofrimento extraordinário que atingisse os direitos da personalidade da autora de maneira desproporcional.

A situação vivenciada pela apelante, conquanto tenha causado inegável frustração e a necessidade de judicialização, insere-se no âmbito das
adversidades
das relações contratuais contemporâneas.

À luz da interpretação sistemática do instituto da responsabilidade civil, o dano moral exige uma lesão profunda à psique ou à dignidade humana, o que não se presume pelo simples inadimplemento de uma cláusula contratual.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS REPARADORES COMPLEMENTARES. TEMA 1069 DO STJ. NATUREZA TERAPÊUTICA RECONHECIDA EM PERÍCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO. TEMA 1365 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao custeio integral de cirurgias plásticas reparadoras (dermolipectomia, mastopexia com prótese,
braquioplastia
, entre outras) em favor de beneficiária que sofreu perda ponderal maciça (45 kg) após gastroplastia, além do pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais pela negativa administrativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora está obrigada a custear a totalidade dos procedimentos cirúrgicos prescritos, considerando a divergência sobre o caráter estético ou reparador das intervenções e o grau de obesidade pretérito da autora; (
ii
) determinar se a negativa de cobertura, pautada em parecer de junta médica e cláusula contratual, configura dano moral indenizável à luz da jurisprudência vinculante.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica em tela submete-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), impondo-se a interpretação das cláusulas limitativas à luz da boa-fé objetiva e da função social do
contrato, que visam assegurar o restabelecimento da saúde integral do beneficiário.

4. Conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 1.069 do STJ, as cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas após bariátrica são de cobertura obrigatória, pois constituem etapa fundamental do tratamento da obesidade, não podendo a operadora fragmentar a assistência terapêutica iniciada com a gastroplastia.

5. A distinção técnica entre obesidade grau II e grau III revela-se irrelevante quando a própria operadora reconheceu a necessidade do tratamento ao autorizar a bariátrica, tornando inaceitável a recusa em reparar as sequelas físicas decorrentes do emagrecimento severo devidamente atestadas por perícia judicial imparcial.

6. O uso de próteses mamárias em mastopexia pós-bariátrica, quando indicado para restaurar a integridade funcional e anatômica descaracterizada pela atrofia glandular, transmuda o viés meramente estético para o terapêutico, integrando o dever de custeio da operadora.

7. Segundo o Tema 1.365 do STJ, a negativa de cobertura médico-assistencial baseada em dúvida jurídica razoável ou divergência interpretativa não gera dano moral presumido, exigindo-se prova de agravamento autônomo à dignidade do segurado, o que não restou configurado no caso, tratando-se de mero inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido apenas para afastar a indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a negativa de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras indicadas por médico assistente em paciente pós-bariátrica, ainda que existam componentes estéticos secundários, desde que visem à recuperação da funcionalidade e da saúde física e mental do usuário. 2. A recusa de cobertura pautada em divergência interpretativa razoável acerca da natureza do procedimento não enseja, por si só, reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998,
arts
. 10 e 35-F; CC,
arts
. 421 e 422; CDC,
arts
. 47 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069 (REsp 1.870.834/SP); STJ, Tema 1.365; STJ, Súmula 608; STJ, REsp 2.216.973/SP, j. 2025.

(N.U 1040405-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2026,
Publicado
no DJE 16/06/2026)
(destaquei)

Portanto, em estrita observância à tese firmada no Tema 1.365 do STJ, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe, mantendo-se o
equilíbrio entre a necessária punição à abusividade e a vedação ao enriquecimento sem causa. A reparação integral do direito da autora já se opera por meio da condenação da ré ao custeio de todos os procedimentos cirúrgicos, os quais totalizam elevado vulto econômico.

Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta
,
CONHEÇO do recurso interposto pela BRADESCO SAÚDE S/A e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença que determinou a autorização e o custeio integral das cirurgias reparadoras indicadas, mediante pagamento direto ou depósito judicial.

CONHEÇO do recurso interposto por JANE BÁRBARA ANDRADE VIANA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais, em estrita observância à tese vinculante fixada pelo STJ no Tema 1.365.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026